Tribunal: TJDFT
Processo: 0049383-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Na hipótese do exequente ter concordado com os cálculos, com a consequente homologação e pagamento da requisição de pequeno valor pelo devedor, ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Recurso não provido.